Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-49.2024.6.16.0084
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600042-49.2024.6.16.0084

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Especial nº 0600042-
49.2024.6.16.0084, que julgou procedente o pedido firmado ajuizados por Coligação "Por Amor a
Uraí" - "Pra Cuidar da Nossa Gente" e Partido Social Democrático - Comissão Provisória de Uraí,
em face de Ângelo Tarantini Filho e William Xavier, na forma do artigo 36, § 3º da Lei n. 9.504/97.
Por consequência, condenou Angelo Tarantini Filho ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00. Com relação a Willian Xavier, que detinha a obrigação de fiscalização e utilizou de
artimanha para burlar a vedação e não retirou a marcação após a notificação da liminar, a multa
resta estabelecida em R$ 10.000,00. Com relação a Coligação "Uraí Não Pode Parar" e Município de
Uraí, não prospera a representação, nos termos da fundamentação, razão pela qual afasto a
imposição de multa. (Representação em razão de Propaganda Antecipada com fulcro no artigo 73,
VI, "B" da Lei 9504/97, ajuizada pela Coligação "por amor a Uraí, pra cuidar da nossa gente" e
Partido Social Democrático, em face de Coligação "Uraí não pode parar", Angelo Tarantini Filho e
William Xavier. Alegam que, o Município de Uraí, sob a responsabilidade do Pré - Candidato à
Reeleição, após o período estabelecido na Lei 9504/97, veicula em redes sociais publicações nas
seguintes páginas do facebook, 1) Agência do Trabalho: "A Agência do Trabalhador de Uraí
Anuncia vagas para: Promotor de vendas", 2) Prefeitura do Município de Uraí: Prefeitura de Uraí
segue com o trabalho de recuperação das estradas rurais. A Prefeitura de Uraí vem realizando
trabalhos histórico de recuperação das estradas rurais. Dezenas de trechos já foram recuperados.
A recuperação das estradas rurais é tratada como prioridade pela administração municipal e está
sendo executada com recursos próprios do município... Ver mais". 3) Prefeitura Municipal de Uraí:
"Dando continuidade no diário de obras!! Prefeitura de Uraí #otrabalhofazadiferença Prefeitura
municipal, governando para todos!!... Ver mais" 4) Esportes de Uraí: "Campeonato Paranaense de
Handebol-sub-14." 5) Secretaria de Educação e Cultura de Uraí: "Eventos da semana. Teatro
natalino, inauguração da revitalização da Praça majiro, e show dos pratas da casa. Trabalho sério,
com certeza da certo. Prefeitura de Uraí." Efetivamente, conduta que tem condão de desequilibrar a
futura disputa, pois, os representados, pré-candidatos à reeleição, mesmo sendo vedada a
publicidade institucional, estão em contínua vantagem frente a seus adversários que estão
cumprindo a lei.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WILLIAM XAVIER (RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ANGELO TARANTINI FILHO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LEONILDO APARECIDO DE MORAES (RECORRIDO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICA
NOS] - URAÍ - PR (RECORRIDA)
LUCAS GOES DOS SANTOS (ADVOGADO)
WALTER FRANCISCO LAUREANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219897
27/11/2024
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44219897 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.566

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600042-49.2024.6.16.0084 – Uraí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ANGELO TARANTINI FILHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: WILLIAM XAVIER
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRIDO: LEONILDO APARECIDO DE MORAES
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
RECORRIDA:
POR
AMOR
A
URAI,
PRA
CUIDAR
DA
NOSSA
GENTE
[PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ - PR
ADVOGADO: LUCAS GOES DOS SANTOS - OAB/PR68378
ADVOGADO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - OAB/PR18003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Angelo Tarantini Filho e William Xavier contra sentença do Juízo da 84ª
Zona Eleitoral que julgou procedente representação apresentada pela Coligação "Por Amor a Uraí, pra
Cuidar da Gente" e pelo Partido Social Democrático, reconhecendo prática de propaganda eleitoral
extemporânea e impondo multa ao primeiro recorrente no valor de R$ 5.000,00 e ao segundo recorrente, R$
10.000,00, por descumprimento de ordem liminar, conforme art. 73, VI, 'b', c/c art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
2. Os recorrentes alegam inexistência de propaganda irregular, sustentando que as postagens em redes
sociais foram feitas em perfil de uso aberto e não oficial, sem violação ao art. 57-C, I, da Lei das Eleições.
As publicações, segundo defendem, são informativas e desprovidas de cunho eleitoral.

Num. 44219897 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as postagens configuram propaganda eleitoral
extemporânea; e (ii) determinar se houve conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, 'b', da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência e a doutrina esclarecem que condutas vedadas em campanha possuem natureza objetiva,
sendo suficiente a comprovação do fato para a incidência da penalidade prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/97. Conforme Igor Pereira Pinheiro, "(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na
lei como conduta vedada estrito senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato
possuir ou não potencialidade concreta de influenciar nas eleições (...)" (Condutas Vedadas aos Agentes
Públicos em Ano Eleitoral, 3ª ed., 2020, p. 149).
6. A permanência de publicidade institucional autorizada antes do período vedado também caracteriza a
conduta proibida, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: "A permanência da propaganda
institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior" (TSE: AgR-AREsp nº 060038522, Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023).
7. No presente caso, a análise revela que as postagens, ainda que anteriores ao período vedado, foram
mantidas em perfis ligados ao município, caracterizando publicidade institucional e violando o art. 73, VI,
'b', da Lei das Eleições.
8. Portanto, a sentença merece manutenção, com ajuste no enquadramento legal para excluir referência ao
art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, visto que a irregularidade identificada refere-se à conduta vedada, e não à
propaganda eleitoral extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral conhecido e desprovido. Multas mantidas, com adequação do enquadramento legal para
o art. 73, § 4º, da Lei das Eleições.
10. *Tese de julgamento:* "A permanência de publicidade institucional em perfis oficiais durante o período
vedado caracteriza conduta vedada de natureza objetiva, sendo desnecessária a comprovação de finalidade
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, arts. 73, VI, 'b' e § 4º; 96, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE: AgR-AREsp nº 060038522, Min. Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023;
- TSE: AgR-REspE nº 29411, Min. Edson Fachin, DJE 05/02/2020;
- TSE: AgR-AREsp nº 060026376, Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021.

Num. 44219897 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angelo Tarantini Filho e William Xavier contra a
sentença do Juízo da 84ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação ajuizada pela
Coligação "Por Amor a Uraí, pra Cuidar da Gente" e pelo Partido Social Democrático e reconhece
a prática de ato de propaganda eleitoral extemporânea impondo ao primeiro recorrente multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 73, inciso VI, 'b', c/c art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, e ao segundo Recorrente multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento
de ordem liminar (id. 43952696 integrado pelo id. 43952709).
As razões recursais sustentam, em síntese, a inexistência de irregularidade eleitoral porque as
postagens feitas em redes sociais porque não foram feitas no perfil da Prefeitura mas, sim, com
menção ao endereço da Prefeitura, afirmando que desconhecem que tem o domínio sobre a
página da localidade na rede social. Ainda, não se trata de uma página de pessoa jurídica em
rede social, inexistindo ofensa ao art. 57-C, inciso I, da Lei das Eleições. Aduzem ainda que a
página da localidade pode ser usada por qualquer pessoa, indiscriminadamente.
Em relação às publicações pretéritas mantidas nas páginas da secretaria municipal de esporte e
de educação defendem que são meramente informativas e despidas de cunho eleitoral.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de reconhecer a
inexistência de conduta irregular e cassação das multas impostas (id. 43952716).
As contrarrazões defendem, em resumo, que durante a instrução houve a confissão de que as
postagens pertencem ao Município de Uraí e foram mantidas no ar, de modo que a conduta é
irregular. Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 43952721).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 43969916).
É o relatório.

VOTO

Num. 44219897 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Angelo Tarantini Filho e William Xavier contra a
sentença do Juízo da 84ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação ajuizada pela
Coligação "Por Amor a Uraí, pra Cuidar da Gente" e pelo Partido Social Democrático e reconhece
a prática de ato de propaganda eleitoral extemporânea impondo ao primeiro recorrente multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 73, inciso VI, 'b', c/c art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, e ao segundo Recorrente multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento
de ordem liminar (id. 43952696 integrado pelo id. 43952709).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 90635/2024, de 23/08/2024 (id.
43952713), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 24/08/2024 (id. 43952716), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, convertido em 1
(um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão debatida consiste em aferir se houve ato de propaganda eleitoral antecipada
em razão de violação ao art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições.
No ponto, apesar de a r. sentença de Origem tratar a questão sob o prisma da propaganda
eleitoral antecipada, inclusive valendo-se do art. 36, § 3º, da Lei das Eleições para fixar a sanção,
a leitura da petição inicial revela que se trata de Representação ajuizada em razão da prática de
conduta vedada aos agentes públicos em campanha.
A distinção é de relevo porque a interpretação jurisprudencial sobre as condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha é que são irregularidades de natureza objetiva, ou seja, basta a
sua detecção para atrair, minimamente, a sanção pecuniária prevista no art. 73, § 4º, da Lei das
Eleições.
A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:

"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Num. 44219897 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).

Por consequência não é necessária a discussão sobre a existência de pedido de votos ou de
caráter eleitoral, já que há uma presunção feita pelo legislador de que essas condutas já são, em
si mesmas, dotadas desses elementos e da aptidão de afetar a igualdade entre os competidores
eleitorais.
Colacione-se, uma vez mais, a compreensão de Igor Pereira Pinheiro sobre o tema:

Num. 44219897 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
"Considerando que estamos tratando de ilícitos eleitorais, poder-se-ia pensar que as condutas
vedadas estrito sendo reclamam a comprovação de finalidade eleitoreira para a sua
caracterização.
Ocorre que essa não é a regra, uma vez que o caput do art. 73 da Lei das Eleições já fez essa
presunção antecipadamente, ao dizer que as condutas vedadas são tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades que deve reger o processo eleitoral.
Assim, apenas quando a lei expressamente exigir é que será necessário comprovar a finalidade
específica da conduta do agente público, o que se verifica nas hipóteses dos incisos I, II e IV, do
artigo 73, da Lei das Eleições.
Nos demais casos, o dano ao bem jurídico tutelado (a igualdade de oportunidades) é in re ipsa e
o ilícito ocorre de maneira objetiva" (op. cit., p. 148).

No caso concreto, cuida-se de verificar se as publicações feitas nos perfis de Facebook da
Prefeitura Municipal de Uraí, da Agência do Trabalho de Uraí, da Secretaria de Esportes e da
Secretaria de Educação de Uraí importaram em ofensa ao art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei nº
9.504/97. Eis o dispositivo legal:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

E as publicações (id. 43952664):

Num. 44219897 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31

Num. 44219897 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31

Num. 44219897 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31

Num. 44219897 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
A análise que se passa a fazer nestes autos se informa, conforme orienta José Jairo Gomes, por
entender que "a conduta é vedada ainda que a publicidade institucional não tenha caráter
eleitoreiro, ou seja, mesmo que ostente interesse público e não vise a beneficiar determinada
candidatura" (Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 620).
A primeira constatação é de que todas as publicações contém alguma espécie de publicidade
institucional porquê retratam atividades promovidas pela Prefeitura Municipal de Uraí/PR no
exercício de suas funções, citando-se: i) oferta de empregos pela agência do trabalho; ii)
divulgação de obra de pavimentação asfáltica; iii) promoção de curso de mecânica; iv)
apresentação de obras públicas; v) participação no campeonato paranaense de handebol sub-14;
e vi) show de teatro na reinauguração de praça revitalizada.
Um segundo aspecto a ser escrutinado é que as publicações são todas datadas em momento
anterior ao período vedado para a realização de publicidade institucional pela Lei das Eleições,
fator esse que impediria a caracterização da conduta vedada.
Contudo, a questão já foi pacificada no âmbito do C. Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a permanência da divulgação de publicidade institucional autorizada antes do período proscrito
pela legislação eleitoral também caracteriza a ocorrência dessa conduta vedada aos agentes
públicos em campanha. Cite-se, por todos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO
DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO. PRECEDENTES. SÚMULA
30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em
página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela
veiculado e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido.
2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado configura ilícito, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior e independentemente de conteúdo
eleitoreiro da mensagem, tendo em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que
não contam com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).

Em relação à página Prefeitura Municipal de Uraí, deve-se atentar para a impossibilidade de que

Num. 44219897 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
um perfil de natureza pública, constantemente referenciado e referendado como sendo um portal
de notícias da Prefeitura de Uraí esteja sob o controle de terceiro estranho aos titulares do Poder
Executivo local.
Adota-se, também, os seguintes fundamentos da r. sentença recorrida (id. 43952693):

Ademais, não se pode ignorar que o dono do perfil, é o dono da sua página e senhor das suas
publicações. Dono no sentido de que a administração do perfil está a sua disposição, é ele quem
exerce o controle da sua privacidade, dando maior ou menor acesso a terceiros. (TRE-AL - Rp:
0600286-94.2022.6.02.0000 MACEIÓ - AL 060028694, Relator: Silvana Lessa Omena, Data de
Julgamento: 12/04/2023, Data de Publicação: DJE-65, data 17/04/2023).
Destaque-se que, no Menu configurações - Privacidade-Publicações, o usuário determina quem
pode marcá-lo (todos, pessoas que você segue, ninguém).
Em outra opção de menu, através das configurações do perfil, opção privacidade, o usuário
controla as publicações marcadas, optando por aprovar as marcações manualmente, caso assim
não faça os aceites serão automáticos.
Em qualquer hipótese, nada será publicado no seu perfil sem sua participação, sendo
igualmente verdadeira a afirmação de que tudo o que está no seu perfil (feed, story, reels) pode
ser excluído através do seu próprio gerenciamento.
Partindo dessas premissas, a questão não é a marcação do perfil. Portanto, isoladamente, o
núcleo do problema é a publicação do vídeo e a sua permanência no perfil do Município de Uraí
em período vedado. A origem do vídeo é legal, a sua marcação é legal, a sua permanência
não.
Assim, embora o autor do vídeo seja um terceiro, o Município de Uraí tem controle sobre o que
permanece público em seu perfil, ainda que decorrente de marcação.

A responsabilidade pelas publicações institucionais em período vedado nos perfis oficiais da
Prefeitura Municipal de Uraí/PR é do Prefeito, segundo posicionamento do C. Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº
9.504/1997. DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
DEVER
DE
ZELO.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em canal oficial de

Num. 44219897 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31
comunicação da Administração Pública, em período proibido, publicidade institucional de obras
realizadas pelo governo municipal, sem demonstração de situação excepcional de grave e
urgente necessidade pública autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em site
oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando-se
o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5. Agravo a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060026376, Acórdão, Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/11/2021).

Assim, em conclusão, a moldura fática dos autos demonstra a ocorrência da conduta vedada aos
agentes públicos em campanha prevista no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei nº 9.504/97,
restando acertada a imposição de multa a Angelo Tarantini Filho, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com fundamento no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições.
Afasta-se a menção da r. sentença ao art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, pois o objeto deduzido em
juízo não é propaganda eleitoral extemporânea, mas sim as condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha.
Apesar de o valor mínimo da multa previsto no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 ser superior ao
montante fixado na sentença recorrida, em razão da ausência de recurso apto a majorar a sanção
não é possível a sua correção neste momento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo hígida a r.
sentença de Origem com o ajuste do dispositivo legal no qual se lastreia a sanção, passando a
ser o art. 73, §4º, da Lei das Eleições, sem modificação de seu valor.
É como voto.

Num. 44219897 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:22:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714225329300000043167358
Número do documento: 24112714225329300000043167358
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:43:31

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600042-49.2024.6.16.0084 -
Uraí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES:
ANGELO TARANTINI FILHO, WILLIAM XAVIER - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS
ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - RECORRIDOS: POR AMOR A URAI, PRA CUIDAR DA
NOSSA GENTE [PP/PSD/PODE/AVANTE/PSB/SOLIDARIEDADE/REPUBLICANOS] - URAÍ - PR -
Advogados dos RECORRIDOS: LUCAS GOES DOS SANTOS - PR68378, WALTER FRANCISCO
LAUREANO - PR18003 -RECORRIDO: LEONILDO APARECIDO DE MORAES - Advogado do(a)
RECORRIDO: WALTER FRANCISCO LAUREANO - PR18003.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024